Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-55.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos, inclusive pela confissão do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos, inclusive pela confissão do acusado – Justificativa apregoada pelo réu que apenas autorizou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, mas não afasta a responsabilidade penal – Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida – Nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença – Desclassificação que não precedeu de aditamento – Inocorrência – Fatos que estão suficientemente descritos na denúncia, sobre os quais o acusado exerceu pleno direito de defesa – Desclassificação requerida pela própria defesa – Questão meramente jurídica, que não causou nenhum prejuízo à ampla defesa – Condenação mantida – Pena e regime criteriosamente impostos – Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos – Descabimento – Incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', CP – Vedação legal da referida benesse aos delitos cometidos sob a vigência da Lei no 11.340/2006 – Ademais, vedação contida na Súmula no 588, do STJ – Perdão judicial – Desacolhimento – Causa extintiva de punibilidade que só pode ser concedida quando verificadas as hipóteses previstas em lei, o que não ocorre com o crime em questão – Ausência de comprovação de que o acusado experimentou sofrimento excessivo, apto a afastar a necessidade de aplicação da pena – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500212-55.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante EDUARDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Eduardo de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Cristiano Mikhail
Voto no 35215
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL CULPOSA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Pretendida absolvição por
insuficiência
probatória

Desacolhimento

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no
decorrer da instrução
Palavras da vítima, as quais se
atribui relevante valor probante e que foram corroboradas
por outros elementos de convicção constante dos autos,
inclusive pela confissão do acusado
Justificativa
apregoada pelo réu que apenas autorizou a desclassificação
da conduta para a modalidade culposa, mas não afasta a
responsabilidade penal Laudo pericial que comprovou as
lesões suportadas pela ofendida Nulidade por ausência de
correlação
entre
a
denúncia
e
a
sentença

Desclassificação que não precedeu de aditamento

Inocorrência Fatos que estão suficientemente descritos na
denúncia, sobre os quais o acusado exerceu pleno direito de
defesa Desclassificação requerida pela própria defesa
Questão meramente jurídica, que não causou nenhum
prejuízo à ampla defesa Condenação mantida Pena e
regime criteriosamente impostos Substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos – Descabimento

Incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', CP
Vedação legal da referida benesse aos delitos cometidos
sob a vigência da Lei no 11.340/2006 Ademais, vedação
contida na Súmula no 588, do STJ
Perdão judicial

Desacolhimento Causa extintiva de punibilidade que só
pode ser concedida quando verificadas as hipóteses
previstas em lei, o que não ocorre com o crime em questão
Ausência de comprovação de que o acusado
experimentou sofrimento excessivo, apto a afastar a
necessidade de aplicação da pena Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 157/159, Eduardo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
3
Souza foi condenado à pena de 02 meses de detenção,
em regime inicial aberto, por infração ao disposto no art.
129, §6o, c.c. o art. 61, II, 'f', ambos do Código Penal,
sendo-lhe concedido sursis por dois anos, mediante
condições.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.
Sustenta, ainda, que a sentença deve ser anulada, haja
vista ausência de correlação entre esta e a denúncia,
uma vez que a desclassificação não precedeu de
aditamento à denúncia. E, alternativamente, requer a
substituição da sanção corporal por restritiva de direitos
ou multa ou o reconhecimento do perdão judicial (fls.
164/172).
Contrariado
o
recurso
(fls.
176/178),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. Francisco Aparecido de Oliveira opinado pelo parcial
provimento do apelo (fls. 190/193).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 02
de fevereiro de 2019, por volta de 0h49, na residência
situada na Rua Mitio Ito, no 141, bairro Jardim das
Oliveiras, na Comarca de São José do Rio Preto, no
contexto de violência doméstica e familiar contra mulher,
ofendeu a integridade corporal de Eliana Ferreira Dias
Chagas, sua ex-companheira, causando-lhe ferimento
leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
4
Segundo narra a denúncia, Eduardo e vítima
tiveram relacionamento de união estável, porém, no dia
dos fatos, depois de o acusado ter ingerido bebida
alcoólica, discutiu com a filha Maria Eduarda e partiu
para agredi-la, momento em que a vítima interveio e
pediu para que a filha corresse, instante que o
denunciado empurrou a ex-companheira, sendo que ela
perdeu o equilíbrio e bateu com a cabeça no portão,
provocando lesão leve consistente em ferimento contuso
em região parietal esquerda, com 6 cm de extensão e
sutura.
O acusado acionou o resgate para o socorro
da vítima, que foi encaminhada a uma Unidade de Pronto
Atendimento.
Ao final da instrução, a conduta imputada ao
acusado foi desclassificada para aquela prevista no art.
129. §6o, do Código Penal.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou
suficientemente demonstrada no auto de prisão em
flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 04/06),
no termo circunstanciado (fls. 10/11), no termo de
declarações da ofendida (fls. 46), no laudo de exame de
corpo de delito (fls. 54/55), bem como no demais coligido
durante a instrução.
O mesmo se diga em relação à autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
5
O acusado, em solo policial, admitiu os fatos.
Relatou que conviveu em união estável com Eliana por 18
anos e tem um bom convívio com ela. Possuem duas
filhas, sendo uma de 17 anos e outra de 09 anos. Contou
que no dia dos fatos, estava em sua casa e devido ao
adiantado da hora, pediu para sua filha mais velha
buscar a outra que estava na vizinha. Em decorrência
disso, começaram uma discussão, pois sua filha estava
lhe desobedecendo. Nesse momento, sua esposa interviu
na conversa em favor da filha e, para evitar a
interferência dela na conversa com a filha, acabou
'perdendo a cabeça' e em um momento de nervoso a
empurrou, tendo ela se desequilibrado e batido com a
cabeça no portão, causando-lhe ferimento. Disse que
ficou desesperado e chamou o Samu por várias vezes,
que demorou a chegar. Logo em seguida, acionou
também a PM. Sua esposa foi encaminhada ao UPA Norte
onde ficou em observação. Declarou-se arrependido, pois
sua intenção era somente buscar a filha e jamais pensou
em agredir sua esposa, nunca fez isso antes. Alegou ter
ocorrido uma fatalidade, pois só agiu assim, ou seja, a
empurrou porque estava nervoso e todos estavam se
agredindo verbalmente, pois tanto ele, quanto a esposa e
filha estavam alterados e descontrolados (fls. 07).
E,
em
juízo,
ratificou
aquela
versão,
ressalvando apenas não se recordar se realmente chegou
a empurrar a vítima ou se apenas esbarrou nela, mas
reafirmou que não tinha a intenção de lesioná-la (link da
audiência, fls. 159).
E, de fato, o acervo probatório coligido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
6
demonstra, com segurança, que os fatos se deram tais
como descritos na denúncia e confessados pelo réu.
Nesse passo, a vítima Eliana Ferreira Dias
relatou que, após chegar de uma confraternização com o
acusado e a filha mais velha, Maria Eduarda, ele e a
adolescente começaram a discutir, ocasião em que
acabou intervindo para evitar que Eduardo agredisse a
filha. Nesse momento, o acusado a empurrou, tendo
batido a cabeça no portão, sofrendo um ferimento
profundo (link da audiência, fls. 159).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima
e testemunhas que integram o âmbito familiar, convém
trazer à colação trecho de julgado emanado desta
Colenda Câmara:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes”.
(Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Corrobora com as declarações da vítima os
depoimentos prestados pelos policiais militares Adriano
Negri e André Luis de Matos Sanchez, que atenderam a
ocorrência. Ambos relataram que foram acionados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
7
comparecer no local dos fatos, em razão de discussão
entre um casal. Lá chegando, foram informados que,
durante uma briga entre pai e filha, o primeiro, ora réu,
teria empurrado a ofendida, que caiu e bateu com a
cabeça no portão, ficando desacordada momentaneamente. Informaram que o acusado
aparentava muito nervosismo pelo ocorrido com a esposa
e alegou que não teve a intenção de feri-la (link da
audiência, fls. 159).
Isso não bastasse, o laudo de exame de corpo
de delito de fls. 54/55 atestou que Eliana sofreu
ferimento contuso na região pariental esquerda, o que
comprova a versão da ofendida no sentido de que o
acusado, de fato, a empurrou quando tentou impedir que
ele agredisse a filha, tendo ela se desequilibrado e batido
com a cabeça no portão, causando-lhe, portanto, lesões
corporais de natureza leve.
Nessa toada, estando a prova oral em perfeita
consonância com as declarações da ofendida e com a
prova pericial, e não havendo nos autos qualquer indício
de que ela tivesse a intenção de falsamente incriminar o
acusado, a condenação era mesmo de rigor, pois restou
comprovado que Eduardo, de fato, empurrou a vítima,
diferentemente do alegado em suas razões recursais.
Aliás, ele mesmo admitiu o fato perante a
autoridade policial, malgrado tenha alegado em juízo não
se recordar de ter empurrado a ofendida no dia dos fatos,
no que foi contrariado pela prova coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
8
Insofismável, ainda, o nexo de causalidade
entre sua conduta e as lesões experimentadas pela
vítima, nos termos do laudo de exame de corpo de delito.
Plenamente demonstrados, dessa forma, a
autoria, a materialidade e os elementos da culpa em
sentido estrito, a condenação era mesmo medida que se
impunha.
Noutro viés, alega a defesa que a r. sentença
padece de vício insanável, porquanto não guarda
correlação
com
a
capitulação
dada
na
exordial
acusatória, que lhe imputou a prática do delito de lesão
corporal dolosa, porém o decisum de primeiro grau
desclassificou a conduta para a modalidade culposa, sem
prévio aditamento à denúncia.
Sem razão, contudo.
Como é sabido, em consonância com o
princípio da correlação, forçosa a correspondência entre
a condenação e a imputação, ou seja, os fatos descritos
na peça inaugural de um processo no caso, a denúncia
devem guardar estrita relação com os fatos constantes
na sentença pelos quais o acusado é condenado.
O princípio da correlação representa uma das
mais relevantes garantias do direito de defesa, pois
assegura ao réu a certeza de que não poderá ser
condenado sem que tenha tido oportunidade de ter
ciência dos fatos que lhe são imputados, podendo, assim,
defender-se amplamente da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
9
E, no caso em apreço, ao contrário do
sustentado pela defesa, a desclassificação para o tipo
penal culposo realizada pelo magistrado de origem não
violou o citado princípio.
O Código de Processo Penal prevê expressamente tal possibilidade na chamada
“desclassificação imprópria” do crime de homicídio
doloso. Conforme se depreende do art. 492, §§ 1o e 2o,
daquele codex, caso os jurados entendam que o réu
praticou
homicídio,
mas
sem
dolo,
opera-se
a
desclassificação, cabendo ao juiz presidente proferir, logo
em seguida, a respectiva sentença pelo delito culposo. Ou
seja, não há previsão legal de aditamento à denúncia,
nem se abre nova fase de instrução para que o acusado
se defenda do homicídio na modalidade culposa,
procedendo-se, diretamente, à prolação da sentença. E
tal raciocínio é perfeitamente aplicável ao caso sob
análise.
Ademais, o art. 20, do Código Penal prevê
que, existente erro sobre elemento constitutivo do tipo,
há exclusão do dolo, sendo permitida a punição por
crime culposo, se previsto em lei, sendo exatamente esta
a hipótese dos autos.
Ora, sempre que ouvido, o acusado afirmou
que não tinha a intenção de lesionar a vítima; outrossim,
em alegações finais, a própria defesa aduziu erro de tipo,
alegando que a conduta do acusado se amoldaria na
figura culposa, e não dolosa, pretensão que acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
10
sendo acolhida pelo juízo de primeiro grau. Logo, houve
discussão sobre o elemento subjetivo do tipo.
De fato, verifica-se que o caso é de erro de
tipo vencível, pois teria sido possível ao réu prever que
poderia lesionar a vítima, especialmente diante da
diferença de compleição física entre ambos, já que ele
próprio afirmou que pesava cerca de 110 quilos por
ocasião dos fatos, enquanto a ofendida contava com
cerca de 60 quilos.
Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo à
ampla defesa, não havendo que se falar em violação ao
art. 384, do Código de Processo Penal, nem tampouco em
nulidade da sentença condenatória, tendo o juízo se
utilizado do procedimento previsto no art. 383, da Lei
Adjetiva, de forma adequada.
Por derradeiro, não há que se falar em
perdão judicial.
Isto porque, excepcionalmente, é concedido o
perdão judicial quando as circunstâncias do crime
atingirem o agente de forma tão grave, que torne
desnecessária a aplicação da pena.
Sobre o tema já decidiu esta C. 4a Câmara de
Direito Criminal:
“Isso porque, em que o pese ter ele demonstrado
grande pesar, inquietação e até mesmo remorso
pelo resultado funesto e totalmente indesejável de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
11
seu ato, não ficou amplamente provado que as
consequências da infração o atingiram de forma
tão grave que a sanção penal se tornaria
desnecessária. Ora, apesar da forte aflição
emocional que alega ter sofrido, verifica-se que o
fatídico
acontecimento
não
lhe
tolheu
da
convivência familiar, social ou mesmo laboral, já
que vitimara pessoa totalmente estranha a seu
círculo de convivência, o que denota apenas a
existência de sofrimento emocional ordinário que
acomete
o
mediano
dos
indivíduos
que,
involuntariamente, causa a morte de outrem e não
um abalo incomum que justifique a concessão do
perdão
judicial”
(Apelação
no
0032128-16.2007.8.26.0071,
Rel.
William
Campos, j. 18.12.2012).
No caso em comento, conquanto não se
olvide que o acusado não tivesse a intenção de lesionar a
esposa,
não
ficou
demonstrado
que
ele
tenha
experimentado sofrimento excessivo, ao ponto de tornar-
se dispensável a aplicação da pena.
Ademais, não basta, para aplicação do
aventado instituto, que vítima e réu ostentem relação
estreita (ainda que de parentesco), sendo imprescindível
a comprovação de que a dor vivenciada tenha superado o
desgosto inerente ao ocorrido.
Nesse sentido, mutatis mutandis, já se
decidiu:
“Apelação. Homicídio culposo na direção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
12
veículo
automotor.
Alegada
nulidade
por
cerceamento de defesa. Não ocorrência. Duas
testemunhas
não
localizadas
para
serem
ouvidas. Defesa intimada que se manteve inerte,
não apresentando novos endereços. Terceira
testemunha a ser ouvida por precatória também
não localizada. Findo o prazo da carta precatória.
Inteligência do art. 222, § 2o, do CPP. Preliminar
rejeitada. Pedido de aplicação do perdão judicial.
Não cabimento. Morte de amigo. Ocorrência de
dissabor próprio ao crime culposo, sem maiores
consequências
no caso concreto. Perda do
membro inferior esquerdo. Acusado que se utiliza
de prótese, locomovendo-se com facilidade e
levando vida normal. Inexistência de gravíssimas
consequências a afastar a necessidade de
aplicação da pena. Apelo improvido” (TJSP;
Apelação 0000858-56.2013.8.26.0396; Relator
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo
Horizonte - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/03/2016; Data de Registro: 15/03/2016);
“Crime de trânsito - Homicídio culposo na direção
de
veículo
-
Provas
que
evidenciam
a
responsabilidade do acusado - Imprudência
caracterizada - Condenação de rigor. Perdão
judicial - Vítima amigo do réu - Ausência de
elementos que indiquem que o fato o abalou além
do esperado - Sentença mantida - Apelação do
réu
não
provida”
(TJSP;
Apelação
0003864-20.2006.8.26.0363; Relator (a): Pedro
Menin; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mogi Mirim - 1a. Vara Judicial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
13
Data do Julgamento: 06/07/2010; Data de
Registro: 16/07/2010).
Na mesma esteira é o ensinamento de Cezar
Roberto Bitencourt:
“Quando as consequências atingem o agente, via
indireta, exige-se entre este e a vítima vínculo
afetivo de importância significativa” (Tratado de
Direito Penal Parte Especial, vol. 2, São Paulo,
Ed. Saraiva, 3a Edição, 2003, p. 103).
Logo, não havendo comprovação, extreme de
dúvida, de que a lesão suportada pela vítima tenha sido
mais dolorosa ao acusado do que a pena em si, ônus que
incumbia à defesa, não há que se falar em perdão
judicial.
Condenação, portanto, irreparável.
Da mesma forma, a pena foi estabelecida
com parcimônia e desmerece quaisquer adminículos, não
havendo insurgência da defesa neste ponto.
O regime inicial aberto é o que mais se ajusta
à espécie, e foi fixado em consonância com o art. 33, §2o,
c, do Código Penal.
Em
arremate,
descabida
a
pretensão
defensiva de substituição da sanção corporal por
restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
14
Isso porque incidiu, na hipótese, a agravante
prevista no art. 61, II, f', do Código Penal.
Ademais, insta mencionar que a interpretação
lógica dos arts. 17 e 41, da Lei no 11.340/2006 permite
concluir pela impossibilidade da substituição.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se firmado no sentido de que a prática
de delito cometido com violência doméstica e
familiar
contra
a
mulher
impossibilita
a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp n° 461.738/MS, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a T., j. em 01.04.2014).

Além
disso,
tratando-se
de
violência
doméstica, não é possível o abrandamento excessivo da
punição, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é coibir
problema
concreto
e
contemporâneo (criminalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500212-55.2019.8.26.0559 -Voto no
15
doméstica) de forma mais eficaz possível.
E tal entendimento foi sedimentado na
recente Súmula 588, do STJ, in verbis:
“A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Já agraciado com a concessão do sursis,
nada pode o recorrente reclamar ou esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator